Tribunal: STF
Processo: HC 266447
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.12.2025, por Osvaldo José Duncke e outra, advogados, em benefício de Pedro Vinicius Faversani, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.12.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.043.712, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de quatrocentos e dezesseis dias-multa, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso:
“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEFESA. 
PRELIMINAR. PLEITO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. INGRESSO DEVIDO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE CATARINENSE. PREFACIAL AFASTADA. 
DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE À ATENUANTE CONFIGURADA PARA ALÉM DO VALOR DA PENA MÍNIMA COLIMADA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, STJ, E TEMA 158, DO STF. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRETENSÃO INACOLHIDA. 
PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA CORRESPONDENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. VARIEDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DO FRACIONÁRIO MÍNIMO (1/6) APLICADO PELO JUÍZO A QUO. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANTIDA A RAZÃO AUFERIDA. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 77, e-doc. 2).

4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.043.712 no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.10.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu-o liminarmente.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. FRAÇÃO DA MINORANTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O pedido de aplicação da minorante na fração máxima já foi objeto do REsp n. 1.998.221 (Pet n. 15.715), o qual não foi provido. 
2. A irresignação defensiva não merece acolhida, por se tratar de reiteração de pretensão anteriormente formulada e não provida. 
3. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 9).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes relatam que, “in casu restou aplicado ao Paciente a causa especial de redução atinente ao tráfico privilegiado. No entanto, a fração redutora restou fixada no mínimo” (fl. 4, e-doc. 1).

Alegam que “a decisão revela manifesta violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade” (fl. 5, e-doc. 1).

Sustentam que “a pena deve guardar simetria com situações análogas, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade. Casos envolvendo apreensão de quantidade superior a 6 kg de maconha têm recebido reduções bem mais favoráveis, especialmente quando o agente é primário e não há prova de inserção no crime organizado - como é o caso” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirmam que “a aplicação da fração mínima para uma apreensão de quase 6 kg de maconha, e 100 g de Skank, sem qualquer outra particularidade agravadora, sem circunstâncias outras desfavoráveis, sem nada, mostra-se totalmente desproporcional, principalmente considerando a realidade de apreensões do Estado de Santa Catarina” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 
a) conceder a medida liminar, diante da absoluta plausibilidade do presente writ, para que o Paciente passe a cumprir a pena em regime aberto; e, 
b) no mérito, conceder a ordem aumentar a fração de diminuição pela redução da incidência do tráfico privilegiado, considerando a total desproporcionalidade e irrazoabilidade, além da ofensa ao princípio da individualização da pena; ademais, com o ajuste, devem ser considerados os consectários legais, ajuste da pena de multa, regime inicial para cumprimento da pena, possibilidade de substituição por restritivas de direitos, e oferta de ANPP” (fls. 8-9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. No acórdão apontado como ato coator, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não examinou o pedido de aumento da fração de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, limitando-se a decidir que “o pedido de aplicação da minorante na fração máxima já foi objeto do REsp n. 1.998.221 (Pet n. 15.715), o qual não foi provido” (fl. 3, e-doc. 5).

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteia flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova nos autos.

9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).

“Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).

10. Na espécie, o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, por ter em depósito 5,981 quilogramas de maconha e 104 gramas de skank. Ao aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau mínimo, o juízo de origem decidiu:
“Impõe-se, ainda, na terceira fase, o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, pois o acusado é primário e não registra antecedentes criminais, conforme certidão anexa aos autos (Evento 107). Além disso, não há elementos concretos de que faça do tráfico seu meio de subsistência ou de que integre alguma organização criminosa. 
A fração de redução deve ser considerada em 1/6 (um sexto), levando em consideração a expressiva quantidade e variedade da substância entorpecente apreendida - 5.981,00kg de maconha e 104,00g de skank. (...)
No mais, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é normal à espécie. O acusado não registra antecedente criminal. Não existem elementos suficientes para considerar desfavoráveis a conduta social e a personalidade. Os motivos, as consequências e as circunstâncias foram os próprios do tipo penal. A vítima é a sociedade em geral, nada justificando o comportamento criminoso. 
1ª fase: Considerando a inexistência de circunstância judicial desabonadora, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa. 
2ª fase: Apesar de militar a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, deixo de minorar a pena, pois já estabelecida no patamar mínimo. 
3ª fase: Reconheço a incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser mitigada em 1/6 (um sexto), na forma exposta acima. Desse modo, a reprimenda fica quantificada, definitivamente, por inexistir outra causa que a altere, em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa” (fl. 7, e-doc. 3).

No acórdão confirmatório da condenação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou:
“(...) ainda que tenha entendido o magistrado de origem como preenchidos os requisitos legais ínsitos no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, tal fato não implicaria na incidência automática da fração máxima da causa minorante em questão, uma vez que no crime de tráfico de drogas os parâmetros a serem observados para a escolha do fracionário são aqueles previsto no artigo 42, da Lei de Drogas, que assim disciplina: 
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 
In casu, entendo que a fração adotada pelo juiz a quo, na razão de 1/6, mostra-se adequada para fins de redução relativa ao tráfico privilegiado, tendo em vista a variedade da droga apreendida (maconha e skank), valendo esclarecer, neste ponto, que o skank é uma variação da Cannabis que, diferentemente da Cannabis Sativa, possui uma alta concentração de substâncias psicotrópicas (enquanto a maconha - Cannabis Sativa - possui cerca de 3% de concentração de THC, o skank - ou Skunk - possui cerca de 15% de concentração de THC), obtendo, assim, um alto poder deletério à saúde física e Psíquica do usuário, fato que caracteriza a sua alta nocividade (droga de natureza grave). 
Além disso, não se pode ignorar a grande quantidade das drogas apreendidas (5,981kg de maconha e 104g de skank), quantidade esta suficiente para atingir um imenso número de usuários caso fosse colocada no mercado, causando não só prejuízos aos viciados, os quais teriam agravados seus danos físicos e psíquicos ocasionados pelo vício, mas também à sociedade como um todo, tendo em vista que o vício em drogas representar um grave problema de saúde pública. 
Ademais, é cediço que ‘quanto mais potente a droga e/ou maior a sua quantidade, menor será a diminuição da pena e vice-versa’. (SILVA, César Dário Mariano. Lei de Drogas Comentada. 2ª ed. São Paulo: APMP - Associação Paulista do Ministério Público, 2016, p. 104). (...)
Além do mais, havendo fixação em patamar condizente e dentro de um padrão adequado, sem qualquer discrepância pungente e óbvia, há que se respeitar a discricionariedade do magistrado sentenciante, até mesmo em homenagem ao princípio da confiança no juiz da causa.
(...) Portanto, em não havendo qualquer reparo a ser reconhecido na aplicação da fração da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado reconhecido nos autos, é de rigor inacolher a insurgência nesse ponto. 
Por fim, não havendo modificação quanto à dosimetria aplicada ao recorrente, há que se manter os reflexos da pena quanto ao seu cumprimento nos exatos termos auferidos pelo magistrado sentenciante” (fls. 73-75, e-doc. 2).

12. Pela quantidade de entorpecentes apreendida (quase seis quilos de maconha e mais de cem gramas de skank), não se comprova ilegalidade flagrante em razão da fixação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu grau mínimo.

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13)” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017). Confiram-se, nesse mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR DE 1/6 EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA E DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CRIME PRATICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA” (ARE n. 1.508.090-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. (...) 2. Esta Corte tem assentado, no que diz respeito ao quantum de diminuição da pena alusivo ao tráfico privilegiado, que ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.’ Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias entenderam adequado o percentual de incidência da minorante levando-se em consideração a função desempenhada, a ciência do recorrente de que estava a serviço do grupo criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecente transportada – aproximadamente 84 quilogramas de cocaína. 4. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo recorrente, conforme precedentes desta Suprema Corte. 5. No caso, a quantidade de drogas apreendidas não foi o único elemento utilizado para justificar a definição de percentual mínimo da minorante, situação apta a afastar o alegado bis in idem. 6. Não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista o quantum da pena e as circunstâncias judiciais negativas. Precedentes. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 241.323-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Inviabilidade de reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Precedentes. 3. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. 4. A fração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 pode ser modulada a partir da natureza e da quantidade da droga. Precedentes. 5. A circunstância judicial da natureza e da quantidade da droga permite a fixação de regime inicial mais gravoso do que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (HC n. 248.073-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025).

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora